Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E CONTEMPORÂNEO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público visando à reforma de decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22 e 24-A da Lei Maria da Penha, sob argumento de existência de violência psicológica e patrimonial contra a vítima por seu ex-marido, apontando violação ao art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher motivada por razão de gênero; e (ii) estabelecer se há risco concreto e contemporâneo apto a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos fatos demonstra que o conflito entre as partes decorre de divergências patrimoniais relativas à administração e gestão de empresa da qual ambos são sócios, não havendo elementos que indiquem motivação de gênero.
4. A ausência de contemporaneidade e de situação concreta de risco à integridade física, patrimonial ou psicológica da ofendida afasta a incidência das medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006.
5. A existência de ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, na qual se discutem os mesmos fatos, evidencia que a controvérsia é eminentemente patrimonial e deve ser resolvida no juízo cível competente.
6. O art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006 autoriza o indeferimento das medidas protetivas quando inexistente risco à integridade da ofendida, cabendo ao magistrado a avaliação sumária da situação, o que foi corretamente realizado.
7. A jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT afasta a concessão de medidas protetivas quando ausentes indícios de violência de gênero ou risco concreto à vítima (Acórdão 1771926, 0731165-52.2023.8.07.0000).
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.